Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRECEDENTE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões inexistentes, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de maneira clara e coerente.
2. O acórdão embargado foi bem claro ao dispor que não havia conteúdo decisório no despacho agravado. Logo, não é possível a interposição do recurso de agravo de instrumento, de modo que este não pode ser conhecido.
2.1. Em que pese à possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas no processo de execução, deve haver, pelo menos, uma decisão que cause prejuízo à parte. Não havendo, não há que se falar em aplicação do precedente citado pela parte embargante.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.